Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716115-67.2020.8.07.0007 APELANTE: J R S PESCA ESPORTIVA LTDA ME - ME, JOELSON ROGERIO DOS SANTOS, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, J R S PESCA ESPORTIVA LTDA ME - ME, JOELSON ROGERIO DOS SANTOS DESPACHO Analisada a apelação do embargante-executado, constata-se que, quanto à pretensão recursal para se alterar o parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais, o seu eventual acolhimento ocasionará reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, ao apelante-embargante para manifestar-se quanto à questão, em 5 dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 12 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora